Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-70.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006293-70.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (APELANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006293-70.2017.8.11.0040

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÉDULA RURAL EMITIDA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGISTRO EM CARTÓRIO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO – LIBERALIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO – EXPECTATIVA GERADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – PROVA TESTEMUNHAL – INÓCUA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A concessão de crédito por parte da instituição financeira, obedece a critérios objetivos para análise do risco inerente à sua atividade.

Embora não afastada a liberalidade da instituição financeira na contratação, no caso em particular, a recusa se deu após a emissão da Cédula Rural, com as especificações e exigências, dentre eles, a garantia real e seguro da safra, devidamente registrada em Cartório, o que gerou certa expectativa ao emitente do título quanto ao valor a ser liberado para o custeio da safra daquele ano.

Agir da instituição financeira que ultrapassou o mero aborrecimento, o que autoriza a indenização por dano moral.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. Valor fixado em patamar razoável.

Se a parte autora não colacionou provas das perdas materiais, inócua seria a produção da prova testemunhal, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006293-70.2017.8.11.0040

APELANTE: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Ricardo Sguissardi Toledo e Banco do Brasil S.A.
.

Sentença
(id 162734348): julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Morais ajuizada por Ricardo Sguissardi Toledo contra o Banco do Brasil S.A., para condenar o requerido ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 30.000,00, bem como nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Recurso de Apelação do requerido Banco do Brasil S.A.
(id 162734352): Explica que no momento da liberação do crédito o cliente não apresentava condições para a concessão do financiamento em razão de restrições na lista de emitentes de cheques sem provisão de fundos. Aduz, assim, não ter havido falha na prestação dos serviços, o que afasta a condenação em danos morais. Sustenta, ainda, que o valor da indenização é demasiado elevado. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação ou o afastamento da condenação em indenização por danos morais, ou ainda, a redução do valor arbitrado. Postula, ainda, que em caso de manutenção da sentença, a parte autora arque com os ônus e baixa do gravame.

Contrarrazões (id 162734366).

Apelação do autor Ricardo Sguissardi Toledo
(id 162734362): argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No ponto, alega que não foi oportunizada a produção da prova testemunhal, nem mesmo comprovar as perdas sofridas com a não liberação do financiamento. No mérito, sustenta ser necessária a reforma da sentença para reconhecer a obrigação das perdas e danos sofridos e converter a obrigação de fazer em indenização. Requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo para apuração da extensão das perdas sofridas pela não liberação dos valores do financiamento agrícola e, no mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para converter a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.

Contrarrazões (id 162734369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006293-70.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Morais ajuizada por Ricardo Sguissardi Toledo contra o Banco do Brasil S.A., para condenar o requerido ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 30.000,00, bem como nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Rejeitou, no entanto, a pretensão quanto à obrigação do banco requerido em liberar o crédito rural, bem como o pedido das perdas materiais, porque não comprovado nos autos.

O autor apelante, Ricardo Sguissardi Toledo, argui em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção da prova oral, o que, no caso, se confunde com o próprio mérito e aqui será analisada.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Morais, na qual o autor alega que em 14/06/2017, firmou com o banco requerido uma Cédula Rural Pignoratícia n. 40/09642-4, para custei de plantio agrícola, no valor de R 1.342.872,00, com vencimento em 28/08/2018, mas que, embora devidamente registrada em Cartório (13/07/2017), não houve a liberação do crédito, o que lhe trouxe prejuízos.

Nesse contexto, postulou pela liberação do valor contratado, bem como a ser indenizado a perdas e danos morais na quantia de R$ 37.480,00, à época equivalente a 40 salários mínimos.

O banco requerido, por sua vez, alegou que o autor não preencheu os requisitos para a liberação do crédito, porquanto se encontrava com seu nome negativado. Defendeu, assim, a ausência de conduta ilícita passível de indenização.

Pois bem.

A questão discutida diz com o proceder do agente financeiro, que abriu negociação com o apelante com vista a viabilizar a tomada de empréstimo destinado ao custeio de atividade agrícola.

A prova produzida revela que, mesmo depois de firmada a CPR, inclusive com registro no respectivo Registro Notarial, o banco se negou a liberar o financiamento entabulado.

Nesse contexto, resta saber se a conduta do agente financeiro, que se negou, ao final, liberar o empréstimo em adiantada tratativa, gera dano possível de reparação.

Por mais singular que o caso se apresente, mas é mesmo o caso de improcedência da ação, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais.

Sucede que o motivo que levou o agente financeiro a negar a conclusão do negócio – empréstimo – tal se deu porque, segundo se argumenta, o tomador do empréstimo figurava como negativado por emissão de cheques sem previsão de fundos, condição que obstava a concessão do empréstimo.

De modo que se ocorreu motivo objetivo oposto à concretização final do pacto, não se pode dizer tenha o agente financeiro dado causa a eventuais prejuízos ao pretenso tomador apelado.

Sabe-se que há restrição a tomada de empréstimo àquele que figura como registro de emitente de cheque sem provisão de fundos.

Nesse contexto, não há como imputar como abusiva a conduta do agente financeiro, que assim justifica seu proceder, particularmente se não há prova de que o banco tenha se oposto a cooperar com a baixa de gravame no registro imobiliário.

Mas, de outro lado, não merece igualmente censura a r. sentença, no que tangue ao acolhimento do pedido quanto ao dano moral.

Assim ocorre porque, de algum modo, o agente financeiro gerou expectativa no sucesso da negociação do empréstimo, máxime firmando o respectivo contrato, que, ao final, não se concluiu.

Não se ateve com a devida cautela e tal fato gerou frustação que ultrapassa mero dissabor nas negociações.

Incide, aqui, a aplicação do princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Nesse ponto, esclarece Maria Helena Diniz:

“O princípio da autonomia da vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica".
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. São Paulo: Saraiva, 2008, p.23).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Recursos dos autores. RECURSO DO AUTORES CONTRA O BANCO DO BRASIL - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO – Autores que pretendem a imposição ao banco réu para a concessão de crédito a fim de fomentar atividade empresarial – Impossibilidade - Mera negativa de concessão de crédito – Princípio da liberdade contratual –
A instituição financeira não está obrigada a contratar com quem não preenche os requisitos por ela estabelecidos – A concessão de crédito é mera liberalidade do banco réu, que poderá estabelecer critérios objetivos para análise do risco inerente à sua atividade – Recusa da concessão de crédito que configura, na hipótese, exercício regular do direito
– Inexistência de ato ilícito por parte do réu – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Recurso não provido. RECURSO DO AUTORES CONTRA ATIVO S/A. - DANO MORAL – Pretensão à majoração da indenização por dano moral - Possibilidade – Majoração do "quantum" indenizatório para R$ 8.000,00 que se mostra adequado e razoável ao caso em apreço - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Correção monetária a partir da publicação do acórdão nos termos da Súmula 362 do STJ - Juros moratórios que devem ser contados a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual - Precedentes desta C. Câmara - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA – Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em favor dos patronos do banco réu. DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001880-40.2022.8.26.0066; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023)

Sob tal vertente, a recusa justificada liberação de crédito, configura exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inciso I, do CC.

Contudo, embora não afastada a liberalidade da instituição financeira na contratação, certo é que no caso em particular, a recusa se deu após a emissão da Cédula Rural, com todas as especificações e exigências, dentre eles, a garantia real e seguro da safra, devidamente registrada em Cartório, o que gerou certa expectativa ao emitente do título quanto ao valor a ser liberado para o custeio da safra daquele ano.

Cumpre observar que a emissão da cédula rural em favor da instituição financeira, devidamente registrada em cartório, frisa-se, inclusive com constituição de garantia e averbação da dívida às margens das matrículas dos imóveis, inviabilizou ao emitente contratar com outra instituição financeira, inclusive porque, a negociação teve início em junho de 2017 e até ao menos outubro daquele ano, o banco requerido manteve assertivas quanto à liberação, como se denota das conversas de
whatsapp
travadas entre o agente do banco e o autor.

Certo é que o agir da instituição financeira ultrapassou o mero aborrecimento, o que autoriza a indenização por dano moral.

Nesse ponto, configura-se o ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil por abalo extrapatrimonial, como bem consignou o Magistrado:

Deste modo, diante das angustias, aflições e desgostos indevidamente provocados ao autor depois da assinatura da Cédula Rural Pignoratícia (CRP) n° 40/09642-4, especialmente por criar uma falsa expectativa do crédito, assim como pelo manifesto risco da impossibilidade de outro empréstimo em outra instituição financeira em razão da averbação da dívida contratada às margens das matrículas dos imóveis ofertados em garantia pelo requerente, somado ainda a fragilidade financeira que colocou o requerente, entendo que cristalina a responsabilidade civil do demandado em repará-lo em danos morais oriundos da injustificada negativa liberação do crédito rural em debate, o qual restou regularmente contratado e com garantia real.

Se isso não bastasse, é dos autos que o autor tentou por todos os meios solucionar a questão administrativamente, conforme revelam as conversas via aplicativo de mensagens WhatsApp e e-mails acostados a inicial, em manifesto desvio produtivo do consumidor e perda do tempo útil, transtornos que somados aos demais supra mencionados ultrapassam qualquer mero aborrecimento cotidiano e que autoriza a reparação postulada na inicial.

Quanto ao valor fixado em R$ 30.000,00, mostra-se razoável e adequado aos contornos fáticos e circunstanciais. Realça-se que a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (STJ, REsp 318379-MG, Rel, Min. Nancy Adrighi, j. 20/09/01).

Por fim, quanto às perdas materiais, não há nos autos

provas nesse sentido, de maneira que inócua seria a produção da prova testemunhal, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023